Tribunal: TJMT
Processo: 1002587-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002587-63.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Lurdes de Azevedo Carvalho
Agravada: Banco do Brasil S.A.
V I S T O S, E T C.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lurdes de Azevedo Carvalho, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de reparação de danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na devolução de seus proventos indevidamente bloqueados.
Inconformada, sustenta que não laborou com acerto a douta magistrada, uma vez que presentes os requisitos autorizadores a concessão da tutela, mormente impenhoráveis os proventos de aposentadoria. Requer a concessão da tutela recursal.
Pois bem. Antes de adentrar a análise da tutela recursal, verifica-se que a recorrente sustenta ser beneficiária da justiça gratuita, no entanto, não constam nos autos deferimento do pedido pelo juízo a quo, tampouco foi efetuado o pagamento do preparo recursal.
O art. 99, §2o, do CPC, é claro ao dispor, verbis:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...]
§2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
In casu, verifico que a agravante não trouxe à baila documentos suficientes para analisar os pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.
Diante disso, intime a agravante para comprovar no prazo de 05 (cinco) dias, que preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator